Tribunal: TJBA
Processo: 0004504-23.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004504-23.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. MICARETA. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I – Preliminar de ilegitimidade passiva. Da análise dos autos, extrai-se que o Município de Feira de Santana foi o responsável pela organização da Micareta da cidade, bem como foi responsável pela instalação e organização das apresentações da terra realizadas em palco fixo, conforme constam dos documentos anexados pela parte autora ao ID 62274009. Assim, rejeita-se a preliminar pelos fundamentos expostos. II - No mérito, o cerne da presente inconformidade reside no pedido de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória ajuizada pelo apelante com objetivo de condenação da municipalidade ao pagamento dos direitos autorais pelas execuções públicas de obras musicais sem prévia autorização. III - A Lei nº 6.910/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, prevê em seus arts. 28, 29 e 68 que a utilização de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas deve ser precedida de prévia autorização. IV - No caso dos autos, analisando todas as provas colacionadas pela parte autora, ora apelante, tem-se que não restou cabalmente comprovada a utilização de composições musicais pela municipalidade, capaz de ocasionar a cobrança de direitos autorais. Isto porque, a documentação produzida unilateralmente pela parte autora (ID 62274005) não possui fé pública, restando, assim, destituída de presunção de veracidade. V - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0004504-23.2002.8.05.0080, em que figura como apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e como apelado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239